Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-44.2014.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002299-44.2014.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS THOMAZINI - CPF: 361.444.951-34 (EMBARGANTE), ELIZABETE BECKER - CPF: 537.190.501-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A AGRAVO INTERNO –
PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo agravante, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes.

O embargante diz que há erro material no acórdão, pois “
não se pode atribuir qualquer responsabilidade aos Avalistas acerca da necessidade de recolhimento de custas, sendo tão-somente obrigação do Sr. Dauro da Silva o pagamento das mesmas. Ademais, com relação ao Embargante Sr. Dauro da Silva, o erro material resiste, na exata medida de que, diferentemente do apontado no r. acórdão, foi apresentado aos autos a declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho, nos termos do art. 99 §3º do CPC, senão vejamos o documento de ID Num. 109320987”

Defende que “
os Embargantes fazem jus a este direito, como cuidaram de carrear às razões recursais documentos que comprovam que apesar do valor discutido nos presentes autos, os Embargantes se encontram completamente descapitalizados havendo inúmeras dívidas a serem saldadas, não podendo arcar de maneira integral com as respectivas custas de Apelação que somam o montante de R$ 4.774,31”
.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A Ação foi proposta por Dauro da Silva, Antônio Marcos Thomazini e Elisabete Becker e a apelação interposta por todos eles. Logo, a irresignação do embargante de não se poder atribuir a responsabilidade de pagamento do preparo aos avalistas, pois cuidam-se de partes e também são recorrentes juntamente com Dauro.

No mais, constou no aresto que que “
Dos 03 agravantes, apenas 01 deles (Dauro) anexou extrato de 01 conta bancária, declaração de hipossuficiência e de que o IRPF de 2021 não constaria na base de dados da receita federal”.
Portanto, o erro material é inexistente.

Por fim, não há falar em omissão, pois o acórdão entendeu pela não comprovação do direito ao benefício da justiça gratuita pelos apelantes, sob os seguintes fundamentos:

“Os agravantes pleitearam o direito à justiça gratuita sob a alegação de que neste momento não tem condições de pagar as custas judiciais. No entanto, não produziram prova desse argumento e nem anexaram declaração de hipossuficiência, sendo então intimados a apresentar em cinco dias documentos que justificassem o deferimento (art. 99, §2º, do CPC).

Dos 03 agravantes, apenas 01 deles (Dauro) anexou extrato de 01 conta bancária, declaração de hipossuficiência e de que o IRPF de 2021 não constaria na base de dados da receita federal.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade à pessoa física mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando não encontrar elementos que atestem a incapacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015 tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS).

Com relação a Dauro, intitulado na inicial como agropecuarista e que celebrou contratos de valores vultosos com o agravante, a simples exibição de extrato da conta bancária e a não entrega da Declaração de Imposto de Renda são provas insuficientes para comprovar a hipossuficiência.

No caso, as demais partes nem sequer apresentaram a declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015.

Desse modo, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção do direito à justiça gratuita.”

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022